Tribunal: TJMT
Processo: 1024326-78.2024.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024326-78.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DENIS FELICIO - CPF: 119.701.178-18 (RECORRENTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (RECORRIDO), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE ACORDO DE PARCELAMENTO REGULARMENTE ADIMPLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inicialmente, afasto a preliminar de suspensão do processo arguida pela parte recorrida
em contrarrazões
. O Superior Tribunal de Justiça, de fato, determinou a suspensão nacional dos feitos que versem sobre o Tema 1.264 (REsp 2.092.190-SP), cuja controvérsia é "
definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos
".

2.
Contudo, a hipótese dos autos é diversa, o que impõe a realização de um juízo de distinção (
distinguishing
). A controvérsia aqui não reside na cobrança de uma dívida prescrita, mas sim na quebra de um contrato de novação validamente celebrado. O autor, ao firmar o acordo de parcelamento com a recorrida, novou a dívida original, criando uma obrigação nova, distinta e perfeitamente exigível, a qual vinha sendo regularmente adimplida. O ato ilícito da recorrida não foi cobrar um débito prescrito, mas sim cancelar unilateralmente um acordo válido e vigente, impedindo o consumidor de quitar as duas últimas parcelas. Portanto, por não haver identidade entre o objeto desta ação e a questão jurídica afetada pelo STJ, não se aplica a ordem de suspensão, devendo o feito prosseguir para julgamento de mérito.

3.
A
controvérsia cinge-se
em verificar se a conduta da empresa recorrida – consistente no cancelamento unilateral de acordo em vias de quitação e na subsequente cobrança insistente – é suficiente para configurar dano moral indenizável.

4
. Da análise dos autos, é incontroverso que o recorrente celebrou acordo para pagamento de dívida em 19 p
arcelas e adimpliu 17 delas (ids. 265860778/
265860794), sendo o pacto cancelado un
ilateralmente pela recorrida (id.
265858886). A conduta da
empresa, ao frustrar a legítima expectativa do consumidor de quitar seu débito, representa nítida falha na prestação do serviço e violação do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

5
. No entanto, para a configuração do dano moral, é necessária a demonstração de que a conduta lesiva tenha gerado ofensa a direito da personalidade, causando dor, vexame ou humilhação que fujam à normalidade. A cobrança indevida ou a falha contratual, por si sós, não geram dano moral presumido (in
re

ipsa
), salvo quando acompanhadas de circunstâncias que agravem a situação do consumidor, como a negativação de seu nome ou a exposição pública.

6
. No caso em tela, embora o recorrente tenha sido submet
ido a cobranças insistentes (ids.
265858895
/
265860756), não há prova de que seu nome tenha sido inscrito em cadastros de inadimplentes ou que as cobranças tenham ocorrido de forma vexatória a ponto de caracterizar dano extrapatrimonial. A situação se enquadra como dissabor decorrente do risco do negócio, resolvido adequadamente pela determinação de restabelecimento do acordo.

7
. Nesse sentido, a jurisprudência destas Turmas Recursais tem se firmado no entendimento de que
“
A mera cobrança por telefone, mensagens ou e-mails, desacompanhada de demonstração de situação vexatória ou comprovada desídia após tentativa administrativa de solução, não configura dano moral (N.U 1003615-15.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)”

e, ainda
,
"
A cobrança excessiva de consumo de água, desacompanhada de prova de danos adicionais ou de suspensão do serviço, não configura dano moral indenizável.
”
(N.U 1087841-93.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)
.
Assim, ausente a demonstração de repercussões mais gravosas na esfera pessoal do recorrente, impõe-se a manutenção da sentença que afastou a configuração do dano moral
.

8
.
Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, embora a defesa da recorrida seja genérica, não se vislumbra o dolo processual necessário para a aplicação da penalidade do art. 81 do CPC, tratando-se de deficiência técnica que não se confunde com o deliberado intuito de enganar o juízo.

9
. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10
. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

12
. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026